Tribunal: TJDFT
Processo: 0735719-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por YNAE PADILHA DAVID (autora) contra sentença (ID 444917329) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido anulatório, ajuizada contra SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE (réu), julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 44917331), a apelante/autora narra que teve seu pedido de condição de cotista indeferido pela apelada/ré durante avaliação de heteroidentificação do PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, realizado pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS), e regido pelo EDITAL N.o 1 – PETROBRAS/PSP RH 2021, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021. Alega que o princípio da vinculação ao edital “não é absoluto e permite a sua relativação quando em conflito com outros princípios como o da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade” (ID 44917331 – pág. 4). Defende que o Judiciário pode verificar a adequação da decisão administrativa ao dever de fundamentação/motivação do ato administrativo previsto legalmente. Aduz que o edital não prevê critérios objetivos para análise da heteroidentificação dos candidatos, o que “deixa a avaliação da comissão sob o crivo da subjetividade dos membros da comissão de heteroidentificação, o que não é possível em virtude da impossibilidade do controle sobre a fundamentação/motivação da comissão” (ID 44917331 – págs. 6/7). Afirma que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41, adotou “entendimento sobre a possibilidade de utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, consignando até o Ministro Alexandre de Morais, que a verificação do enquadramento do candidato cotista negro, como preto ou pardo, deve ser feita preferencialmente mediante a análise documental em detrimento da entrevista pessoal, o que não aconteceu no caso em comento” (ID 44917331 – pág. 10). Alega que colacionou aos autos diversos documentos que comprovam a sua condição de pessoa parda, devendo tais documentos serem levados em consideração, e que “não é contra a realização do procedimento de confirmação da heteroidentificação, e sim contra a ausência de critérios objetivos e de clareza quanto aos aspectos que foram levados em consideração pelos membros da comissão para entender que um candidato é pardo/negro e outro não” (ID 44917331 – pág. 11). Aduz que, segundo o item 3.2.2.6 do edital, a banca de heteroidentificação “deveria apresentar no mínimo 4 (quatro) pareceres pelo indeferimento da condição de cotista da autora, o que não ocorreu, tanto em âmbito administrativo quanto no judicial os pareceres foram limitados ao total de 3 (três), pela inaptidão, o que não tem força para retirar a autora das vagas reservadas aos cotistas” (ID 44917331 – pág. 12). Em sede de tutela antecipada recursal, defende que a probabilidade do direito “resta claramente demonstrada nas razões deste recurso, tendo em vista que a fundamentação constante na respeitável sentença não se sustenta, pois a ausência de fundamentação/motivação do ato administrativo o torna ilegal, por violação a legalidade, a proporcionalidade, a razoabilidade e a dignidade da pessoa humana” (ID 44917331 – pág. 14). No que concerne ao risco ao resultado útil do processo, alega que a sua exclusão do certame causara grande prejuízo. Por fim, assevera que “não há perigo de irreversibilidade da decisão concessiva da tutela de urgência, tendo em vista que, caso não seja reconhecido o direito da requerente por ocasião do julgamento de mérito, é possível sua eliminação posterior ou anulação do ato de nomeação que venha a ser realizado” (ID 44917331 – pág. 14). Pede, liminarmente, a concessão de tutela provisória recursal para ser mantida na lista de candidatos aprovados para vagas reservadas a negros/pardos, e na lista de aprovados no processo de heteroidentificação isso até o trâmite final do processo. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para que, reformando a sentença, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Sem preparo por ser beneficiária da justiça gratuita, concedida no ID 44917239. É o breve relatório do necessário. DECIDO. Neste momento processual, passo a análise do pedido de tutela antecipada formulado. Dito isso, o artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe que: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; Por sua vez, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, o deferimento da tutela provisória de urgência está condicionado à presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida tutela. Insta ressaltar que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. A questão controversa envolve análise de características fenotípicas de candidata para inclusão na relação de aprovados para vagas reservadas às cotas para negros/pardos, o que, ao menos nesta análise liminar, entendo tratar-se de matéria probatória. Com efeito, acerca da cota racial em concurso público, prescreve a Lei n.o 12.990/2014: Art. 2o. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público. É de se observar que tal participação não implica em automática aprovação, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada dos candidatos (heteroidentificação) que, na hipótese dos autos, entendeu que não se trata de pessoa negra ou parda. Ademais, durante a instrução do feito, foi aberto prazo para as partes requererem a produção de prova, todavia, quedaram-se inertes, razão pela qual o magistrado promoveu o julgamento da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, sem adentrar, por ora, no mérito da apelação, em uma análise superficial, entendo que não restou evidenciada prima facie a probabilidade do direito alegado, visto que fotos de familiares (ID 44917227) e laudos dermatológicos indicando que possui pele de cor parda (ID 44917226 – págs. 9/12), não significam que possui cor parda e, portanto, não comprovam a condição de cotista da autora/apelante. Ademais, não evidencio o perigo da demora, pois, embora a autora/apelante noticie seu receio em ser preterida na nomeação ao cargo e a possibilidade de preenchimento da vaga do concurso por outro candidato, não trouxe qualquer documentação comprobatória de tal fato. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na oportunidade, recebo a apelação no efeito devolutivo, nos termos do art. 1012, § 1o, V, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora